Tribunal: TJDFT
Processo: 0012105-60.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA.
1. Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
2. Para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.
3. O art. 921, III e §1o, do CPC, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC), na forma do § 4o do aludido dispositivo legal.
4. No particular, considerando que a prescrição da pretensão executória é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. I, do Código Civil, tendo sida a execução suspensa em 31/05/2017 com prazo de um ano até o dia 31/05/2018, ocorrendo a prescrição intercorrente em 31/05/2021.
5. O simples requerimento de diligências ou a sua reiteração, quando já realizadas – sem demonstrar minimamente a potencialidade delas –, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, de modo a afastar o fato de o credor não ter logrado êxito em localizar bens passíveis à penhora.
6. Recurso parcialmente provido.